Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-45.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
O paciente MARCOS PERES RODRIGUES, em petição de próprio punho, requer a exclusão do depoimento prestado pelo socorrista Luciano Franco de Lima nos autos n. 0703442-30.2020.8.07.0011. Para tanto, aduz que a testemunha é desqualificada para prestar depoimento sob compromisso/juramento, por haver contradições com depoimentos de outras três testemunhas. Defende a aplicação do princípio do benefício da dúvida (in dubio pro reo) com absolvição do acusado por insuficiência de provas (artigo 386, inciso VII, do CPP). Sustenta estar sofrendo injustiça pelo Juízo de origem, em razão de ter sido colhido o depoimento da referida testemunha de modo que o impetrante deveria ser impronunciado ou absolvido. Não há pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. A seguir, à Defensoria Pública, para apresentar informações complementares. Após, à d. Procuradoria de Justiça.